Tribunal: STF
Processo: AI 756025
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Parcela de Preço Específica (PPE). Natureza. Portarias Ministeriais. Princípio da legalidade. Afronta reflexa.



    1. Acórdão recorrido que concluiu pela natureza não tributária da denominada PPE, forte no argumento de que as Leis nºs 9.478/97 e 4.452/64 estariam a respaldar a cobrança de que tratam as Portarias Ministeriais 3/ 98 e 149/99.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.